Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706365-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE YVES WILFRID GOMES AGRAVADO: LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PHILLIPE YVES WILFRID GOMES contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014040-48.2010.8.07.0007 promovido pelo agravante em desfavor de LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, JORGE LEAL CARNEIRO e ANDRÉ LUIZ OTTONI LEAL CARNEIRO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147284042 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a pretensão, defendendo que a parte exequente formulara pretensão voltada à penhora de crédito inexistente, fundamentando o seu pleito em mera expectativa de direito, o que não se revela possível. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, em que pese o entendimento externado pelo juízo a quo, verifica-se que o agravado pleiteia valores que têm o potencial de procedência, em conformidade com a disposição do art. 860 do CPC. Aduz que a penhora no rosto dos autos não se limita a bens ou valores já adjudicados ao devedor, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tenha apenas expectativa de direito. Considera que a penhora no rosto dos autos é meio admissível para a satisfação da dívida, principalmente quando o devedor não indica outros bens para a satisfação da dívida ou quando se mostram infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Ao final, pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja determinada a penhora do rosto dos autos das ações de no: 0709209- 33.2021.8.07.0005, 0709463-66.2022.8.07.0006 e 0715343 -39.2022.8.07.0006, em que o Agravado Jorge Leal Carneiro figura como parte Autora. Preparo recolhido (IDs 43943676, pgs. 1 e 2 ). Observa-se que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 14:25:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora